Tribunal: TJDFT
Processo: 0700273-07.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS E DE DOLO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. VEÍCULO ADQUIRIDO NA FEIRA DO ROLO. PREÇO ABAIXO DE MERCADO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR DEMASIADAMENTE ANTIGA. DECOTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que falar em absolvição por ausência de provas, uma vez que não há dúvidas de que o apelante foi preso na posse do veículo relacionado na denúncia, o qual, na ocasião, ostentava placas clonadas e de origem ilícita.
2. A jurisprudência é firme no sentido de que, no crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto.
3. Na espécie, não se pode cogitar em absolvição por ausência de dolo, haja vista que o apelante não pediu nota da transação e não apresentou dados mínimos para a identificação da pessoa que teria lhe vendido o automóvel. Além disso, o veículo ostentava placas clonadas e com o código de barras bidimensional dinâmico ilegível, além de apresentar todos os sinais identificadores (motor, vidro etc.) adulterados e, ainda, o acesso à superfície de gravação do número de série no bloco do câmbio estava obstruído.
4. Não bastasse, é notória a discrepância entre o valor de aquisição e o normalmente praticado no mercado de venda de veículos de origem lícita. O veículo foi avaliado em R$ 53.200 (cinquenta e três mil e duzentos reais) reais, conforme laudo acostado aos autos, não obstante ter sido adquirido pelo acusado pela quantia correspondente, aproximadamente, a 10% (dez por cento) sobre o valor de mercado. Ainda, em que pese o réu alegar que acreditava ser a discrepância no valor do veículo justificável, por se tratar de ágio estourado, também admitiu que o alienante não lhe repassou documento de transferência ou procuração conferindo poderes sobre o bem, circunstâncias que reforçam a origem ilícita.
5. Assim, tendo as circunstâncias do flagrante evidenciado o dolo de receptar, competia à defesa apresentar provas de que o acusado acreditava na origem lícita, ônus do qual não se desincumbiu.
6. As condenações pretéritas atingidas pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não se prestam a caracterização da reincidência, mas devem implicar na valoração dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, desde que não se tenha ultrapassado demasiado período de tempo desde o cumprimento ou extinção da pena.
7. Recurso parcialmente provido.